Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA DE PARKINSON. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito de isenção de imposto de renda ao autor a partir de 10/03/2017, bem como para condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de IRPF descontada desde março de 2017.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ser servidor público aposentado e, após a aposentadoria, no mês de março de 2017, foi diagnosticado como portador de doença de Parkinson. Informou que em agosto de 2021 protocolou requerimento administrativo para obtenção de isenção de imposto de renda. Noticiou que a isenção de imposto de renda foi deferida a partir do dia 01/08/2021. Consignou que de acordo com o relatório médico apresentado o diagnóstico ocorreu no dia 10/03/2017, devendo ser este o marco inicial da isenção de imposto de renda.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59370898).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à prescrição da pretensão e quando ao termo inicial da isenção de imposto de renda.
5. Em suas razões recursais, o DF arguiu preliminar de prescrição da pretensão formulada. No mérito, afirma que de acordo com o entendimento desta Corte, o termo inicial para repetição do indébito é a data do protocolo do procedimento administrativo de concessão da isenção. Requer a reforma da sentença, dando-se provimento ao recurso.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional e que após a conclusão da análise pelo órgão pagador o prazo retoma seu curso de onde parou, não sendo reiniciado. No caso dos autos, o requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de isenção de imposto de renda desde 10/03/2017. O processo administrativo respectivo foi instaurado em 04/08/2021 – quatro anos e cinco meses após – e concluído em 18/10/2021, quando do reconhecimento da isenção pelo órgão (ID 59370823, p. 17). A presente ação foi proposta em 27/06/2023. Entre o reconhecimento do direito e o ajuizamento da presente ação correram um ano e oito meses, remanescendo três anos e quatro meses de valores não prescritos a contar, retroativamente, da propositura do processo administrativo. Neste sentido os valores anteriores a abril de 2018 estão abarcados pela prescrição. Preliminar de prescrição acolhida em parte.
7. O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por doenças graves, inclusive a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
8. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598 do STJ). O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves e a consequente restituição dos valores indevidamente retidos é a data de comprovação da doença. O laudo médico de ID 59370866 indica: que o autor consultou-se a primeira vez com o médico que o subscreveu em 10/03/2017; que a partir de setembro de 2019 o paciente começou a usar medicamentos para Parkinson, que usa até hoje e; concluiu, retroativamente, que desde a primeira consulta o diagnóstico correto era de Doença de Parkinson. Observa-se, pois, que em 10/03/2017 não houve o aludido diagnóstico, mas tão somente a constatação de sintomas compatíveis com a doença. Em 2019 igualmente não foi comprovado o diagnóstico definitivo, mas tão somente o início do uso de medicamentos para Parkinson. O único documento juntado aos autos em que há o efetivo diagnóstico é o laudo que instrui o processo administrativo, que data de 02/08/2021. Comprovado o diagnóstico apenas em 02/08/2021, data em que houve o reconhecimento administrativo da isenção.
9. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição parcialmente acolhida. Recurso provido. Sentença reformada para declarar prescritas as parcelas anteriores a abril de 2018 e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.